Tribunal: STF
Processo: ARE 1432893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVICO PARA FINS DE APOSENTADORIA, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) E FÉRIAS-PRÊMIO - CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT E § 1º-A DO CPC173 E SUMULA N.° 253 DO STJ. I - Correta a prolação de decisão monocrática, com fulcro no então vigente art. 557 do CPC/73, quando há jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou do STJ ou do STF acercada questão posta sub judice, sendo certo que a palavra "dominante" não se confunde com "unânime". II - Possível a contagem do tempo de serviço público junto ao Estado, mesmo que contratado administrativamente, 'para fins de aposentadoria, quinquênios e férias-prêmio, vez que o legislador não fez distinção quanto ao tipo de vínculo necessário para a concessão. III - Em sendo a autoridade coatora mero órgão da pessoa jurídica em cujo nome atua, praticando atos administrativos, as consequências desses atos serão necessariamente arcadas por esta pessoa, como as custas processuais decorrentes da procedência de mandado de segurança, devendo, contudo, ser observada a isenção conferida pelo art. 10, I, da LE n.° 14. 939/2003.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente